Tribunal: TJDFT
Processo: 0754483-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RENÚNCIA AOS ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA TÁCITA. INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE ALIMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de fixação de alimentos formulado por ex-cônjuge, sob alegação de inexistência de renúncia aos alimentos no acordo de divórcio celebrado entre as partes e de necessidade da autora em razão de problemas de saúde e ausência de autonomia financeira. O recorrido arguiu, em preliminar, ausência de dialeticidade recursal, requerendo o não conhecimento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de alimentos em favor da ex-cônjuge, considerando a ausência de renúncia expressa e a situação econômica das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exposição das razões recursais pela apelante permite a compreensão do inconformismo e atende ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. O rigor excessivo na análise da dialeticidade contraria a jurisprudência do STJ, que privilegia a instrumentalidade das formas.
4. A renúncia aos alimentos deve ser expressa e inequívoca, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. No caso em exame, o acordo de divórcio não contempla menção expressa à renúncia e está sob discussão em ação anulatória em que foi reconhecida, em primeira instância, sua nulidade por simulação.
5. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, transitório e assistencial, devendo observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
6. A apelante não comprova a necessidade de alimentos. Documentos indicam que ela é sócia administradora de restaurante ativo, além de proprietária de imóvel de alto padrão com potencial para geração de renda passiva. Não há demonstração de que seus problemas de saúde a impeçam de prover o próprio sustento.
7. A dívida alegada pela apelante não se relaciona diretamente à obrigação alimentar, mas à divisão do patrimônio do ex-casal, sendo matéria estranha ao objeto desta demanda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC/2002, arts. 1.694, 1.695 e 1.707; CPC/2015, art. 1.010, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 12/12/2022, DJe 14/12/2022; STJ, REsp 1.178.233/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 06/11/2014, DJe 09/12/2014; STJ, REsp 1.073.052/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, 11/06/2013, DJe 02/09/2013; TJDFT, Acórdão 1825619, 07350723520238070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 29/02/2024, DJe 20/03/2024.
(wi)